Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1 - Havendo interesse de incapazes, a intervenção do Ministério Público é obrigatória, sob pena de nulidade de todos os atos processuais praticados sem sua prévia ciência (art. 178, II, CPC).
2 - In casu, os atos processuais produzidos nos autos não tiveram a prévia ciência do representante ministerial e estão eivados de nulidade absoluta, o que torna nula a sentença (art. 279, do CPC).
3 - Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.